Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-29.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005346-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE GURJAO SILVEIRA - CPF: 901.619.802-44 (ADVOGADO), AMELIO CHIARATTO NETO - CPF: 026.298.489-06 (AGRAVANTE), HELEN JOSIANY DE ANGELO NARDO CHIARATTO - CPF: 270.111.588-47 (AGRAVANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), RENATA FABRIS PINTO GURJAO - CPF: 741.534.122-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONFISSÃO DE DÍVIDA - MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - VALOR - PRAZO – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Em que pese à alegação de que a propriedade rural que seria utilizada para fins de plantio e colheita dos grãos de soja ter sofrido esbulho judicial, isso por si só não justifica a suspensão da obrigação firmada com a agravada, haja vista que o dever de entrega das sacas firmada entre as partes venceu na data de 15/02/2020, enquanto que o esbulho ocorreu cerca de três meses após.

2- Logo, tal fato não limitaria ao agravante cumprir com a obrigação firmada junto ao Termo de Confissão de Dívida.

3- Embora as astreintes possam ser fixadas em valores altos, não pode o julgador se distanciar do princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, ainda, evitar possível enriquecimento da parte que vier a se tornar credora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005346-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AMELIO CHIARATTO NETO, HELEN JOSIANY DE ANGELO NARDO CHIARATTO

AGRAVADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AMELIO CHIARATTO NETO, HELEN JOSIANY DE ANGELO NARDO CHIARATTO
contra decisão proferida em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1024749-89.2022.8.11.0041, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou o pagamento de débito no prazo de 15 (quinze) dias.

O agravante afirma que
“o comando judicial prolatado pelo Magistrado de Piso é impossível de ser cumprido, haja visto a atual situação vivenciada pelos Agravantes que não possui mais a área arrendada onde encontrava-se o plantio de soja e encontra-se em litígios com outros credores e com o próprio arrendante que esbulhou a posse do Agravante”.

Diz que
“a posse da área arrendada onde a soja era plantada foi esbulhada por LIRIO PEDRO RIGON e LR PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA – ME, o que o impediu de honrar com suas obrigações.”.

Argumenta que,
“a avença deveria ter sido cumprida em 2020, mas somente no mês de julho de 2022, o Agravante propôs a presente demanda. Assim, mesmo que os Agravantes tivessem ainda a posse da área arrendada, os grãos pleiteados já não existiriam mais, ante o transcurso de mais de 2 (dois) anos entre o vencimento do prazo para cumprimento da obrigação e a efetiva propositura da presente demanda.”

Requer a concessão do efeito suspensivo, com o provimento ao final, para que seja afastada a obrigatoriedade de cumprir com o pagamento do débito em curto prazo

(id. 161885695).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 166585159).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 169548657).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AMELIO CHIARATTO NETO, HELEN JOSIANY DE ANGELO NARDO CHIARATTO
contra decisão proferida em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 1024749-89.2022.8.11.0041, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou o pagamento de débito no prazo de 15 (quinze) dias.

A decisão
a quo
assim estabeleceu:
“
no prazo de 15 (quinze) dias, entregar o produto constante no contrato executado, conforme dados acostados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia, primeiramente até o limite de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de nova avaliação depois de decorrido o prazo.”.

Inconformado, o agravante alega que a decisão não merece prosperar visto que o magistrado, ao determinar a entrega do produto pretendida pelo ora agravado, deixou de observar as nuances que o caso exige, bem como fixou multa, em inobservância aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Em que pese à alegação de que a propriedade rural utilizada para fins de plantio e colheita dos grãos de soja teria sofrido esbulho por outro processo judicial, não justifica por si só a suspensão da sua obrigação, haja vista que, como bem assinalou o agravado, a obrigação firmada entre as partes venceu na data de 15/02/2020, enquanto que o esbulho ocorreu cerca de três meses após.

Logo, entendo que tal fato não limita ao agravante cumprir com a obrigação firmada junto ao Termo de Confissão de Dívida.

Nesse passo, registro ser perfeitamente possível à fixação de multa diária em razão do atraso no cumprimento da obrigação de entregar coisa incerta, com base no art. 806, parágrafo primeiro c/c art. 813, todos do CPC/15.

Cumpre ainda frisar que o objetivo da multa imposta não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas imprimir efetividade à decisão mandamental.

Assim, é facultado ao magistrado cominar pena de multa com o escopo de induzir a parte ao cumprimento da obrigação, atentando-se aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, buscando evitar possível enriquecimento da parte que vier a se tornar credora.

Acerca do tema, veja-se lição de Kazuo Watanabe:

"A multa é medida de coerção indireta imposta com o objetivo de convencer o demandado a cumprir espontaneamente a obrigação. Não tem finalidade compensatória de sorte que, ao descumprimento da obrigação, é ela devida independentemente da existência ou não de algum dano. E o valor deste não é compensado com o valor da multa, que é devido pelo só fato do descumprimento da medida coercitiva".
(in "Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer - artigos 273 e 461 do CPC - apud "Reforma do Código de Processo Civil Comentado", coordenador: Sálvio de Figueiredo Teixeira, Ed. Saraiva, p. 46).

Sobre a questão, também lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Imposição de multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica".
(in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor", 6ª edição, edição Revista dos Tribunais, p. 764).

Assim, a multa pecuniária tem caráter inibitório, já que sua finalidade é garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, que determina a obrigação de fazer, todavia, deverá o julgador se atentar para os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

No presente caso, o agravado ajuizou execução para entrega de coisa incerta, sacas de soja, objeto do Termo de Confissão de Divida, não havendo um valor líquido estipulado.

É bem verdade, por outro lado, que o excesso na fixação da multa gera enriquecimento sem causa de uma das partes, o que deve ser coibido.

Também a razoabilidade deve orientar este ato do juiz para que não se arbitre quantia irrisória, capaz de incentivar o descumprimento da obrigação.

A decisão agravada fixou a multa em R$1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

Atenta ao princípio da razoabilidade, não verifico excessividade na decisão, hei por bem limitar a multa diária para R$30.000,00 (trinta mil reais), a fim de não gerar o enriquecimento ilícito da parte exequenda.

A título de ilustração colaciono:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO ENTREGA DE COISA CERTA - FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - ESTIPULAÇÃO DE PRAZO E LIMITE DO VALOR - NECESSIDADE. Tratando-se de execução para entrega de coisa certa, o CPC/15, no § 1º do art. 806, preceitua que "ao despachar a inicial, o juiz poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo." A fim de evitar o enriquecimento ilícito do Exequente e ônus excessivo para o Executado, tem-se como medida de prudência a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação e limitação do valor da multa arbitrada”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0026.16.003393-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 18/08/2017)

Assim, após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso e nos autos originários, não vislumbrei motivos para reformar a decisão agravada.

O artigo 811 e seguintes do CPC/15, disciplinam o processo executivo para entrega de coisa incerta fundada em título executivo extrajudicial, sendo aplicáveis à espécie, por força do artigo 815 do CPC/15, as regras processuais relativas à execução de dar coisa certa (artigos 806 a 810 do CPC/15).

Logo, o prazo e a multa fixada são pautadas pelo códice processual, e não afrontam aos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Ademais, nas hipóteses em que a coisa não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrada, poderá o credor optar pela entrega de quantia certa, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução de quantia certa, consequentemente, não havendo pagamento, após citação prevista no “caput” do artigo 829 do CPC/15, a ordem de penhora e avaliação ou arresto (caso não sendo encontrada a parte executada) é consectário lógico, diante do que dispõe o § 1º do artigo 829 e § 1º do artigo 830, ambos do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023